Tribunal: STF
Processo: ARE 1576375
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 143):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR - ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE IPATINGA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ATENDIMENTO INTEGRAL ASSEGURADO PELO ECA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEMA 1.002, DO STF - CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE - ART. 85, §8º E §8º-A DO CPC - OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 



    - Compete ao Estado, por meio de todos os entes federativos, conjunta e solidariamente, assegurar aos cidadãos o direito à saúde e aos serviços necessários à sua promoção. 



    - Em se tratando de menor de idade, deve ser respeitada a doutrina do atendimento integral à criança e ao adolescente assegurada no Estatuto da Criança e do adolescente. 



    - Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico de alta complexidade para o tratamento da paciente, de acordo com a moléstia que a acomete, observada a prescrição médica, ao Estado de Minas Gerais se impõe a obrigação de realizá-lo. 



    - Em atenção a Portaria 2.436/17, art. 10, caput, bem como a Lei Municipal nº 4.138/21, a responsabilidade primária pelo tratamento multidisciplinar pleiteado deve ser atribuída ao Município de Ipatinga, devendo o Estado de Minas Gerais ser responsabilizado em caso de descumprimento. 



    - Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1.002, é devida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 



    - Nas ações relativas a tratamento de saúde, o arbitramento da verba deve se dar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8°, do CPC/15, observados os parâmetros objetivos traçados pelo §8º-A do mesmo dispositivo legal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 153), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE IPATINGA aponta violação ao art. 196, da CF/1988, bem como ao estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 



    Alega, em suma, que o tratamento pleiteado não se enquadra na atenção básica e, por se tratar de tratamento de alto custo e elevada complexidade, considerada, ainda, a especialização exigida, sua incumbência deve ser direcionada ao Estado de Minas Gerais.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que o apelo foi protocolado intempestivamente (Doc. 168).



    No Agravo, a parte agravante alega a tempestividade do recurso (Doc. 1).



    Em seguida, os autos foram encaminhados a esta CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Ainda que fosse possível superar a intempestividade, o Recurso Extraordinário não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão da instância de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.



    No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS, que a responsabilidade pelo procedimento pleiteado é do ente estadual. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 143, fl. 8):



    “Portanto, em que pese existir solidariedade na tutela do direito de saúde, devendo todos os entes federados zelar pela sua efetivação e podendo o cidadão acionar judicialmente qualquer deles, devem ser observadas, quando do efetivo cumprimento da obrigação, as regras de repartição de competências estabelecidas na legislação pátria. 



    No caso, diante das distribuições de competência estabelecidas pelo SUS, e considerando que o procedimento cirúrgico requerido nos autos é classificado como sendo de alta complexidade (ordem n.03), o cumprimento da obrigação cabe, assim, ao Estado de Minas Gerais, não havendo que se falar em ilegitimidade do ente público. 



    Por sua vez, em relação ao fornecimento de tratamento multidisciplinar, ressalto, que conquanto a responsabilidade seja solidária entre os entes, o cumprimento da obrigação deverá ser exigido precipuamente do Município, a quem compete "a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal" (Portaria 2.436/17, art. 10, caput). 



    Imperioso ressaltar que no âmbito do Município de Ipatinga, a Lei Municipal nº 4.138/21, assegura o atendimento multiprofissional aos PCDs, compreendendo a fonoaudiologia, terapias, dentre outros, pelo que a responsabilidade primária pelo tratamento ora pleiteado deve ser atribuída primariamente ao Município de Ipatinga, sem prejuízo, contudo, de redirecionamento ao ente estadual, subsidiariamente, em caso de descumprimento.”



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente